Tribunal: TJDFT
Processo: 0719915-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719915-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANGELA MARIA SOARES, JOSE ANTONIO HERMINIO AFONSO, ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA SANTOS, WALTER EVANGELISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 10a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória de sentença (Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1), rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e determinou a realização de perícia para apurar os valores devidos (ID 94769003, origem). Nas razões (ID 26692391), o agravante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam em virtude da cessão de créditos à União ante a Medida Provisória 2.196/2001, referente às operações originárias de crédito rural, alongadas ou renegociadas segundo a Lei no 9.138/95. Logo, entende ser o caso de sua exclusão da lide. Assevera a necessidade de inclusão da União e do Banco Central no polo passivo, porquanto igualmente condenados de forma solidária pelo comando judicial objeto do presente cumprimento de sentença. Por consequência, pleiteia a remessa do feito à Justiça Federal, em atenção às normas de competência absoluta. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, sob o argumento de os fatos terem ocorridos antes de sua vigência. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando o risco de lesão grave e de difícil reparação, caracterizado pelo prejuízo financeiro que pode advir da manutenção da decisão impugnada. No mérito, a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 26692392). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que, em sede de liquidação provisória de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e determinou a realização de perícia para apurar os valores devidos. De plano, depreende-se o cabimento do presente recurso, ante a subsunção do caso vertente à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. De fato, o instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Como consequência, a ausência de qualquer um desses elementos inevitavelmente conduz à rejeição da pretensão veiculada. Sem desconsiderar a relevância dos argumentos deduzidos pelo recorrente, a atenta análise da decisão resistida revela que, não obstante rejeitada a impugnação, o juízo singular não promoveu qualquer ato capaz de atingir o patrimônio da instituição financeira, pois se limitou a determinar a realização de perícia contábil como instrumento capaz de sanar dúvidas existentes em relação aos cálculos. Nesse contexto, ausente o risco de dano imediato ao recorrente, tem-se que o deslinde da controvérsia pode aguardar a tramitação regular do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator